Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA (ART. 140, CAPUT, CP). REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida, na qual atribui à querelada o crime de injúria. Entendeu o juízo a quo pela atipicidade da conduta atribuída à querelada, porquanto os impropérios foram proferidos em momento de ânimos exaltados, o que afasta o caráter do dolo específico, requisito exigido pelos tipos penais dos crimes contra a honra, determinando o arquivamento do feito com base no art. 395, III, do CPP.
2. Em seu recurso, a apelante alega que no juízo de origem não foram devidamente apreciados os fatos e as provas constantes dos autos. Aduz que o recebimento da inicial acusatória requer indícios de materialidade e de autoria, com o respectivo lastro probatório. Com efeito, foi acostada ocorrência policial (ID 60347793) com as declarações da querelante e de uma testemunha e com o registro dos impropérios proferidos pela querelada em desfavor da querelante, assim como um vídeo (ID 60347794), além de terem sido arroladas testemunhas. Requerem a reforma da sentença e o recebimento da queixa-crime, dando imediato prosseguimento à demanda, a fim de se obter a condenação dos querelados nas penas tipificadas pelo artigo 140, caput, do Código Penal.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 60348567). Sem contrarrazões (ID 60348576). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 61137728). Dispensada a recorrente, assistida pela DPDF, do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária ora deferida.
4. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). Para configuração do referido tipo penal exige-se a demonstração da intenção manifesta de ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi), o que não se verificou na hipótese.
5. No caso, o vídeo acostado revela que os xingamentos proferidos pela querelada ocorreram em contexto de contenda quando os ânimos de todos estavam exaltados em razão do desentendimento, assim como se verifica a existência de mensagens descontextualizadas, sem possibilitar a verificação do causador do início das ofensas registradas. Apesar da presença de xingamentos, no contexto em que ocorreram, se mostram revestidos apenas do animus narrandi e do animus criticandi.
6. Assim, não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem da querelante, tratando-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima da ofendida, se o caso, serão melhor analisados na esfera cível, observando que o direito penal é a ultima ratio.
7. Dessa forma, ante a atipicidade da conduta pela ausência do dolo específico (animus injuriandi) a sentença deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.